Tribunal: TJES
Processo: 0001918-61.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001918-61.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR SANCHO DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001918-61.2015.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE: LUCIMAR SANCHO DE ARAUJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRODUZIDA PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO REFERENTE À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE NÃO PODE SER APRECIADA POR ESTA TURMA RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que fixou o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento da demanda e extinguiu o feito com fulcro em suposta incompetência da Justiça Comum para julgamento da demanda. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, observo que, de fato, embora o feito tenha tramitado até a prolação da sentença sob rito compatível com o procedimento comum aplicável às varas de Fazenda Pública, inclusive com realização de perícia (vide págs. 170-181 dos autos físicos), o rito foi alterado por ocasião da sentença, estabelecendo-se a adequação ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

(3). Contudo, embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública, compreendo que, na hipótese, tratou-se de perícia complexa, realizada no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a Autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

(4). Quanto ao tema, inclusive, veja-se: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002275-95.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: CERLON DA SILVA LOPES AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA .
JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício de profissão nos setores de tuberculose e hanseníase. 2 . Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.
3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9 .099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
5 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória, de de 2024
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002275-95.2024.8.08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível).

(5). Nesse sentido, compreendo que o procedimento estabelecido durante todo o trâmite processual não se compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser anulada a r. sentença, a fim de que seja proferida decisão sob o rito adequado (procedimento comum).

(6). Ademais, a questão de fundo referente à competência da Justiça do Trabalho resta prejudicada, tendo em vista que eventual impugnação nesse sentido, considerando a inaplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao presente caso, deve ser apreciada por meio do recurso pertinente à instância recursal competente.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública à espécie, devendo retornar os autos à origem para que seja proferida decisão sob o rito adequado (procedimento comum).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)